Tribunal: TJMT
Processo: 1017520-41.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1017520-41.2021.8.11.0000
Recorrente: Estrutura II Fundo de Investimento Imobiliário – FII
Recorridos: Agroverde Agronegócios e Logística Ltda. e GO Agro Fertilizantes Comércio de Insumos Agrícolas Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Estrutura II Fundo de Investimento Imobiliário – FII, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 111680996):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - ARMAZENAGEM DE GRÃOS OBJETO DE SEQUESTRO - DECISÃO AGRAVADA QUE APENAS CONFIRMA ANTERIOR DECISÃO – ÔNUS DO ARMAZENAMENTO FIXADO DE ACORDO COM A SUCUMBÊNCIA - TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL QUE CONDENOU O EXECUTADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
As despesas referentes a manutenção do depósito dos grãos em armazém idôneo integram o conceito de despesas processuais e devem ser suportadas pelo executado recorrente, porquanto sucumbente na ação cautelar contra qual não se insurgiu”. (N.U 1017520-41.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 06/12/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 116811456.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Estrutura II Fundo de Investimento Imobiliário – FII, mantendo, assim, a decisão que determinou ao fundo recorrente que arque com os custos do armazenamento do soja, em desacordo com o que fora decidido no RAI 8.421/2016.
A parte recorrente alega violação ao artigo 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Suscita afronta aos artigos 502 e 505 do CPC ao argumento de que “sem qualquer motivo justificável, o TJMT voltou atrás de sua própria determinação – já acobertada pela preclusão pro judicato – violando a coisa julgada por ele próprio formada, gerando insegurança jurídica às partes e, nesse passo, subvertendo a lógica processual aplicável”.
Argui contrariedade ao artigo 643 do CPC, “na medida em que o dispositivo impõe ao depositante – nesse caso, os recorridos – o ônus de arcar com os custos do depósito perante o depositário. Ignorando a regra, porém, o v. acórdão assim não procedeu”.
Recurso tempestivo (id 120188474) e preparado (id 120008483).
Contrarrazões no id 120459463.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não teria deliberado “sobre o teor do auto de arresto de ID. 52545827, p. 8 dos autos originários, lavrado pelo Oficial de Justiça quando da entrega do bem ao SIPAL, que previa que as recorridas seriam as únicas responsáveis pelo pagamento, à empresa, do custo de armazenagem. Embora esse documento tenha sido mencionado ao longo do relatório do acórdão recorrido, passou ao largo da fundamentação do decisum”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, notadamente por adotar como fundamento o fato de o depósito ter se originado em ação cautelar, em que o recorrente restou vencido, devendo arcar, portanto, com os ônus sucumbenciais, entre eles as custas do processo, que abrange as despesas decorrente do depósito judicial.
Com efeito, constou do aresto recorrido, verbis:
“O Embargante pretende, em síntese, seja sanado suposto vício da omissão, cujo ponto, assegura, se tivesse sido devidamente enfrentado no acórdão, teria como consequência o provimento do recurso de agravo de instrumento em exame.
Ocorre que o acórdão embargado não se ressente do alegado vício da omissão sustentado nos presentes declaratórios.
É que o objeto do agravo de instrumento em exame teve por objeto justamente saber sobre qual das partes litigantes recaem os custos referentes ao depósito dos grãos sub judice. De forma clara, ponderou-se que a questão acerca da responsabilidade pelo custo de armazenagem dos grãos, já foi havia sido objeto de enfrentamento no RAI n° 1003044- 95.2021.811.0000, julgado em 13-5-2021, que, em síntese, concluiu ‘que cabe a parte executada, ora agravante Fundo Estrutura II, a responsabilidade pelo pagamento das custas relativas ao depósito do bem objeto da ação principal, frente sua condenação ao pagamento das custas e despesas processuais na sentença contra qual não recorreu’.
Nesse sentido, colhe-se do acórdão impugnado: ‘...Ademais, ao contrário do que afirma o Fundo agravante, o caso em exame revela que a SIPAL acabou por tonar-se depositária pública do produto. Não há assim contrato de depósito entre as agravadas e referido armazém(SIPAL).
Neste caso, a doutrina de Christiano Chaves de Farias, Nelson Rosenvald e Felipe Braga Neto (in Manual de Direito Civil, ‘Espécies de Depósito, pág.900), elucida que o depositário público ou judicial “caracterizado por uma ordem do juiz, dentro do processo, para que alguém guarde consigo um determinado bem’, será ‘reconhecido como detentor da coisa, mantida consigo em nome do próprio Estado, no exercício de um múnus público’.
Diante de tais circunstâncias, as despesas decorrentes do tal depósito se inserem no conceito de custas processuais.
...
Justamente porque se inserem no conceito de custas processuais, pertence ao sucumbente, no caso ao FUNDO agravante, suportar os encargos relativos ao depósito do produto junto ao depositário (SIPAL)’.
Em conclusão, ainda que não tenha havido expressa menção ao referido auto de arresto e Depósito, sem dificuldade de compreensão e por raciocínio lógico, da leitura simples e sistematizada do acórdão, observa-se que a controvérsia em exame foi devidamente abordada e decidida no acórdão, apenas se deu sentido contrário aos interesses do Fundo Embargante”. (id 116811456 - Pág. 4).
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Imprescindível, ainda, que os dispositivos legais apontados como violados possuam conteúdos normativos capazes de amparar a tese recursal a eles associada. Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REPARAÇÃO DE DANOS. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL.
(...)
4. A subsistência de fundamento não atacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não conhecimento da pretensão recursal no ponto, conforme o entendimento disposto na Súmula 283/STF.
5. É deficiente a fundamentação do recurso especial quando ausente a indicação adequada da questão federal controvertida ou quando o conteúdo normativo é inapto a amparar a tese recursal, atraindo o óbice da Súmula 284 do STF.
6. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos.
7. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (AgInt no REsp 1716758/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 10/06/2021). (g.n.)
Dessa forma, quanto ao artigo 643 do CPC, constata-se que seu conteúdo se refere à obrigação de o depositante pagar ao depositário as despesas feitas com a coisa, e os prejuízos que do depósito provierem. No entanto, a previsão desse artigo refere-se ao depósito voluntário, isto é, aquele objeto de contrato entre as partes.
Assim, a arguição de contrariedade está embasada na assertiva de que “o dispositivo impõe ao depositante – nesse caso, os recorridos – o ônus de arcar com os custos do depósito perante o depositário. Ignorando a regra, porém, o v. acórdão assim não procedeu”.
No entanto, conforme mencionado acima, o fundamento do aresto impugnado foi no sentido de o depósito não ser voluntário, e ter se originado em ação cautelar, em que o recorrente restou vencido, devendo arcar, portanto, com os ônus sucumbenciais, entre eles as custas do processo, que abrange as despesas decorrente do depósito judicial.
Diante desse quadro, como a parte recorrente não indicou nenhum dispositivo de lei federal cujo conteúdo fosse suficiente para amparar a referida tese recursal, incide, in casu, óbice da Súmula 284/STF.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação artigos 502 e 505 do CPC, amparada na assertiva de que “sem qualquer motivo justificável, o TJMT voltou atrás de sua própria determinação – já acobertada pela preclusão pro judicato – violando a coisa julgada por ele próprio formada, gerando insegurança jurídica às partes e, nesse passo, subvertendo a lógica processual aplicável”.
Afirma que “quando do julgamento do agravo de instrumento no 8.421/2016 interposto pelo FUNDO ESTRUTURA, a e. 6a Câmara Cível do TJMT entendeu por bem determinar que “por cautela aos interesses de ambas as partes, necessário que a liminar de sequestro/apreensão dos grãos de soja (...), que estão sendo colhidas, sejam DEPOSITADAS EM ARMAZEM IDÔNEO, cujo encargo de depositário será tomado por termo pelo Gerente do respectivo local, caso em que as agravadas [ora recorridas, AGROVERDE e GO AGRO] ficam livres deste mister, mas RESPONSÁVEIS PELOS CUSTOS DE EFETIVAÇÃO DA MEDIDA” (ID. 77326466)”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que “não há falar em violação à coisa julgada. A bem da verdade, o acórdão proferido no RAI 8421/2016, desobrigou as agravadas, autoras da ação da guarda e conservação do produto, caso em que o termo ‘responsáveis pelos custos da efetivação da medida’, naturalmente não pode ser entendido como o pagamento decorrente dos custos pela armazenagem, como defende o recorrente, mas apenas da providência em si: escolha do armazém e transporte do produto arrestado, até que fosse verticalizada a controvérsia na origem da ação cautelar. Ressalta-se que referido acórdão proferido no agravo de instrumento no 8.421/2016, foi julgado em 11-05-2016, antes, portanto, da sentença de procedência da ação cautelar no 1103-10.2015.811.0107 na origem, datada de 27-7-2016 (id 2388131 da referida cautelar)”.
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a inobservância da coisa julgada no caso concreto, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE SE REDISCUTIR A LIDE. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
(...)
3. A Corte de origem entendeu que ‘não há, no caso, ofensa à coisa julgada, uma vez que não ficou expressamente vedada na sentença a aludida compensação. Com efeito, não há óbice a que se proceda à compensação na fase de liquidação do julgado, quando a sentença não vedou que assim se procedesse’. Alterar tal entendimento atrai a incidência da Súmula 7 do STJ.
4. Precedente: AgRg no AREsp n. 639.027/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 27/8/2015.
5. Não são cabíveis os embargos de declaração com exclusivo propósito de rediscutir o mérito das questões já decididas pela Corte.
6. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no REsp 1539861/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 23/02/2022).
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça